Tribunal: TJPA
Processo: 0811753-56.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811753-56.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LILIAN DE OLIVEIRA MARINHO

AGRAVADO: JORGE ANTONIO CAJANGO PEREIRA, EUNICE MARIA FIGUEIRA CAJANGO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/JULHO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0811753-56.2020.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES:

JORGE ANTONIO CAJANGO PEREIRA e EUNICE MARIA FIGUEIRA CAJANGO.

ADVOGADOS
: IZABELLE CHRISTINA FERREIRA NUNES E SILVA - OAB PA28903-A e DAVI COSTA LIMA - OAB PA12374-A.

AGRAVADA:

LILIAN DE OLIVEIRA MARINHO.

ADVOGADO
(S): JENNIFER MICHELLE DOS SANTOS SOUZA - OAB PA24350-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINADO O RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0811753-56.2020.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES:
JORGE ANTONIO CAJANGO PEREIRA e EUNICE MARIA FIGUEIRA CAJANGO.

ADVOGADOS
: IZABELLE CHRISTINA FERREIRA NUNES E SILVA - OAB PA28903-A e DAVI COSTA LIMA - OAB PA12374-A.

AGRAVADA:
LILIAN DE OLIVEIRA MARINHO.

ADVOGADO
(S): JENNIFER MICHELLE DOS SANTOS SOUZA - OAB PA24350-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JORGE ANTONIO CAJANGO PEREIRA e EUNICE MARIA FIGUEIRA CAJANGO
, em face de
LILIAN DE OLIVEIRA MARINHO

diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual conheci e dei provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte aqui agravada.

À ID 8987747 consta ato ordinatório intimando o agravante a promover o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção, existindo nos autos certidão (ID 9226445) noticiando o não atendimento ao chamado.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINADO O RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, face encontrar-se deserto.

Conforme relatado, após não identificar o recolhimento do preparo recursal, foi determinada a intimação do agravante para que promovesse o recolhimento em dobro, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção, na forma prevista no art. 1.007, §4º, do CPC.

Ocorre que o agravante não comprovou o recolhimento dentro do prazo estipulado, o que impõe o não conhecimento do recurso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO APELO NOBRE. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA EFETUAR O PAGAMENTO EM DOBRO. PRAZO ASSINALADO QUE TRANSCORREU EM BRANCO. DESERÇÃO.

1. Não comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sobe pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

2. Considera-se deserto o recurso quando a parte, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente. Incidência da Súmula n.º 187 do STJ.

3. A intimação da parte levada a efeito não pode ser considerada inválida, porque dirigida ao advogado que, à época, segundo os documentos constantes dos autos, figurava como representante da parte recorrente.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.669.029/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

ASSIM, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, face encontrar-se deserto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/07/2023